Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745420-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OTILIA CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO SOARES JANOT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA OTILIA CORRÊA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 208484853 – integrada pela decisão ID origem 211665638 – proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0060965-57.2009.8.07.0001, movida por FABIO SOARES JANOT e ESPÓLIO DE LEDA MARIA SOARES JANOT. Na decisão ID origem 208484853, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora de imóvel formulada pela ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo executivo que se extende por mais de 14 anos. Por meio da Decisão de ID 32348462, foi determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do apartamento n. 301 do EDIFÍCIO n. 213 da Rua Azenha, Porto Alegre/RS, registrado na matrícula de no 32989 no Cartório do Registro de Imóveis da 2a Zona da Comarca de Porta Alegre/RS, sob a matrícula de n. 5985. Após o falecimento da executada, com a integração do polo passivo pela sua representante legal, esta apresenta a sua impugnação a penhora ao ID 205522729, indicando que o bem outrora penhorado encaixa-se nos requisitos legais da Lei 8.009/90 – bem de família, pleiteando, ao fim, a desconstituição da penhora. Importante salientar que a matéria concernente à impenhorabilidade de bem de família é de ordem pública, a qual poderá ser apreciada a qualquer momento pelo Juízo da causa, conforme entendimento deste e.Tribunal: [...] Contudo, ao que pese à alegação supracitada, tenho que não deve prosperar, haja vista que a matéria já foi submetida à análise da Justiça em momento pretérito, de modo que ao ID 176583341, p.65, em apreciação ao RECURSO ESPECIAL N. 2077164 - DF fixou-se que "Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, tão somente para reconhecer a preclusão consumativa no que se refere à impenhorabilidade do bem de família". Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 205522729. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o exequente para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja a adjudicação ou a alienação da parte do imóvel penhorada, sob pena de desconstituição e suspensão. I. Na decisão ID origem 211665638, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela referida parte. Nas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) o imóvel é impenhorável por ser bem de família; (ii) a sua copropriedade deve ser reconhecida; (iii) a sua habilitação nos autos de origem deveria ter sido realizada na condição de inventariante do Espólio de Luci Mari Barcelos dos Santos, e não de herdeira, o que configura vício na representação; (iv) a prioridade do pagamento das dívidas tributárias foi desconsiderada quando da penhora; e (v) a cobrança de dívidas deve ser promovida no âmbito do inventário, mediante habilitação. Ao final, requer: [...] a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender a penhora do imóvel objeto dos autos; b) No mérito, a reforma da decisão agravada, para: i. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 5985 do Registro de Imóveis da 2a Zona de Porto Alegre, nos termos da Lei 8.009/1990, por tratar-se de bem de família; ii. Caso mantida a penhora, garantir a preservação da meação da agravante, conforme o artigo 843, §2o, do CPC; iii. Reconhecer a preferência das dívidas tributárias da de cujus, nos termos do artigo 186 do CTN, e determinar a regular satisfação dessas dívidas antes de quaisquer outras; iv. Declarar a nulidade processual decorrente da falta de correta representação do espólio, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes; v. Determinar que a cobrança de dívidas do espólio ocorra na esfera mediante abertura da sucessão da de cujus. c) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando a hipossuficiência financeira da agravante. Instada a comprovar a sua hipossuficiência no despacho ID 65639936, a agravante optou por recolher o preparo recursal. No despacho ID 66143436, determinei que se oficiasse ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a decisão recorrida havia abarcado todos os pleitos formulados na impugnação à penhora (ID origem 205522729) – visto que, aparentemente, havia se restringido a apenas um dos pontos suscitados (impenhorabilidade do imóvel). Em resposta, o Juízo se limitou a reproduzir a decisão combatida e a informar que se manifestou sobre a impenhorabilidade (ID 66238496). No despacho ID 66296103, determinei a intimação da agravante para que esclarecesse o seu interesse recursal quanto à necessidade de reconhecimento da sua copropriedade sobre o imóvel penhorado e de habilitação nos autos de origem na condição de inventariante do Espólio de Luci Mari Barcelos dos Santos. A agravante peticionou alegando o seguinte: A recorrente foi citada por meio de Carta Precatória, conforme se verifica no documento ID 191129892, e ingressou no feito como parte, atendendo ao comando judicial que determinou sua inclusão. Cumpre esclarecer que a citação não foi direcionada ao Espólio de Luci, mas à agravante Maria Otília Corrêa dos Santos, conforme expressamente demonstrado no teor do referido documento. Assim, está configurado o interesse recursal, tendo em vista que a recorrente foi citada como parte legítima no presente processo. Ainda que se entenda de modo diverso, a agravante, na qualidade de inventariante do Espólio de Luci (certidão de inventário no id. 185229087), possui legitimidade ativa para litigar no presente feito, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, que confere ao inventariante a prerrogativa de representar o espólio judicialmente. Ante o exposto, requer seja reconhecido o interesse recursal da agravante, na condição de parte devidamente citada e/ou inventariante do Espólio de Luci, para que se dê regular prosseguimento ao presente recurso. (ID 66722716) É o relatório. DECIDO. Passo a analisar a admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”[1]. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem. Consoante relatado, a agravante formula os seguintes pedidos recursais: (i) reconhecimento da impenhorabilidade do apartamento n. 301 do Ed. n. 213 da Rua Azenha, Porto Alegre/RS, matrícula n. 5985; (ii) preservação da sua meação; (iii) anulação de atos processuais em vista da irregularidade da representação do espólio; (iv) reconhecimento da preferência das dívidas tributárias; (v) determinação de cobrança de dívidas no âmbito do inventário, mediante habilitação. Ao analisar os autos de origem, constatei que a agravante não tem interesse recursal no tocante aos requerimentos (ii) e (iii). Isso porque consta o Espólio de Luci Mari Barcelos dos Santos no polo passivo, e não a agravante. Aliás, quando foi noticiada a morte de Luci Mari Barcelos dos Santos, então executada, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito para a regularização da situação, conforme estabelece o CPC. Ademais, a copropriedade da agravante sobre o imóvel penhorado já havia sido reconhecida pelo Juízo de 1o Grau, tanto que foi determinada a constrição de apenas 50% (cinquenta por cento) do bem, parte que pertencia à sua mãe, falecida. Quanto ao pleito (v), verifiquei que não foi submetido ao Juízo de 1o Grau na impugnação analisada na decisão recorrida. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante aos pedidos delineados nos itens (ii), (iii) e (v), nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado em relação ao pedido (i), visto que a impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de discussão judicial. Também não identifico a presença do perigo da demora, pois o Juízo de 1o Grau condicionou o prosseguimento das medidas para a alienação/adjudicação do bem à preclusão do pronunciamento recorrido. Quanto ao pleito (iv), verifiquei que, apesar de ter sido formulado na impugnação ID origem 205522729 e reiterado nos Embargos de Declaração ID origem 209775646, não foi analisado, fato que, em tese, pode caracterizar violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual dos recursos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. RB-4.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10. Acesso em 10 out. 2024.